Tribunal: TJES
Processo: 0000663-13.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000663-13.2022.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA CAETANO DOS REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000663-13.2022.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANA CAETANO DOS REIS, BRUNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N. 11.343/06). 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. 2. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CRIME COMETIDO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. 3. BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06). Segundo a denúncia, os agentes integravam estrutura organizada entre julho e novembro de 2022, com divisão de tarefas voltada ao abastecimento e gerência de entorpecentes em Marechal Floriano/ES. As defesas buscam a absolvição por ausência de provas do animus associativo e, subsidiariamente, a redução das penas-base, o reconhecimento de bis in idem na dosimetria e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o conjunto probatório demonstra a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico; (II) estabelecer se a fundamentação utilizada para exasperar as penas-base é idônea e proporcional; (III) verificar se a utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência configura bis in idem; (IV) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acervo probatório, composto por depoimentos policiais harmônicos e extração de dados telemáticos, demonstra a existência de uma estrutura funcional com hierarquia e divisão de tarefas, caracterizando o vínculo estável e permanente.

4.
A prática de novo delito durante o gozo de liberdade provisória concedida em processo anterior justifica a exasperação da pena-base pelo vetor da culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta.

5.
A ausência de descrição fática concreta sobre circunstâncias ou consequências do crime impede a valoração negativa desses vetores, sob pena de violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF).

6.
A existência de múltiplas condenações definitivas permite que uma seja utilizada como maus antecedentes (primeira fase) e outra como reincidência (segunda fase), sem configurar dupla punição pelo mesmo fato.

7.
O exame das condições financeiras para fins de concessão de justiça gratuita e suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução, momento em que a situação de hipossuficiência deve ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de estabilidade e permanência, o que pode ser comprovado pela sucessão de funções e pela estrutura hierárquica do grupo criminoso.

2. A prática de infração penal no curso de liberdade provisória autoriza o aumento da pena-base a título de culpabilidade acentuada.

3. Não configura bis in idem a utilização de condenações diversas para fins de maus antecedentes e reincidência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 33, § 2º, "a" e art. 59; Lei n. 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 845.184/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13.11.2023.

STJ, AgRg no HC n. 831.836/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000663-13.2022.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANA CAETANO DOS REIS, BRUNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de apelações criminais interpostas por
ADRIANA CAETANO DOS REIS
e
BRUNO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. À apelante Adriana foi imposta pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado. Ao apelante Bruno, fixou-se reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto (após ajuste em sede de embargos).

Narra inicial acusatória que, entre julho e novembro de 2022, na Rua Delimar Schunk, Marechal Floriano/ES, apelantes e corréus, de forma livre e consciente, associaram-se para prática de traficância. Segundo denúncia, Adriana seria responsável pelo abastecimento de armas e drogas no local, enquanto Bruno exerceria funções de gerência e ocultação de entorpecentes.

No recurso (
id. nº 8310599
), a
defesa de Adriana busca absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de vínculo estável e permanente. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação por maus antecedentes, além de apontar ocorrência de
bis in idem
entre antecedentes e reincidência e requerer fixação de regime inicial mais brando.

A defesa de Bruno requer absolvição alegando fragilidade das provas acerca do
animus
associativo. De forma subsidiária, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo fundamentação genérica quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, além de requerer benefícios da justiça gratuita
(
id. nº 17767267
)
.

Pois bem.

A
materialidade
do delito de associação para tráfico de drogas encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e, sobretudo, pela robusta prova oral colhida sob crivo do contraditório.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva

igualmente
restou demonstrada em desfavor
dos apelantes, conforme será a seguir a
bordado
.

O Delegado de Polícia Civil, Geraldo Rodrigues Peçanha, afirmou em juízo que Adriana, ao ser presa em flagrante, confessou o envolvimento com a traficância.

Relatou, ainda, que Bruno foi detido com arma e entorpecentes no mesmo dia da prisão de Adriana, oportunidade em que também admitiu a prática criminosa. Ressaltou que Bruno, após obter liberdade provisória em processo pretérito, retornou às atividades ilícitas, vinculando-se à associação ora investigada.

Tais declarações são corroboradas pelo Policial Militar Rogério Rodrigues Rocha Junior, o qual asseverou que Adriana assumiu a propriedade das drogas encontradas em sua bolsa durante diligência de busca e apreensão.

A prova técnica, consubstanciada na extração de dados telemáticos detalhada pelo investigador Joab Vieira Vargas, destrincha o
animus associativo
e a organização do grupo.

Segundo o depoimento, Adriana coordenava a distribuição de entorpecentes e chegou a recrutar comparsa em Vitória para auxiliá-la em razão de conflitos com grupos rivais.

O liame de estabilidade e permanência, essencial à configuração do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, evidencia-se pela sucessão de funções e pela hierarquia estabelecida entre julho e novembro de 2022.

A investigação demonstrou que Bruno não atuava de forma isolada, mas em estreita colaboração com Adriana e sob orientação direta do fornecedor Vitor.

A estrutura funcional do grupo revela nítida divisão de tarefas e compartilhamento de responsabilidades. Enquanto Adriana era responsável pelo abastecimento de armamentos e drogas, além da gerência operacional, Bruno exercia funções de armazenamento de cargas e prestação de contas.

Ficou demonstrado que Bruno ascendeu na hierarquia da associação, tratando diretamente com Vitor sobre o volume de vendas e reposição de estoque, inclusive assumindo a frente dos negócios ilícitos após a prisão de Adriana.

Tal dinâmica sucessória e a persistência na atividade criminosa comprovam que o vínculo entre os agentes não era eventual, mas sim uma união estruturada e duradoura voltada especificamente ao fomento da traficância local. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as sociação passageira e eventual.

2 . No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,

as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo
s
agente
s

policia
is
em
sede
policial e
judicial
demonstram de forma clara a culpabilidade
do
s
apelante
s
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Adiante,
requereu a defesa de
BRUNO
a fixação da pena-base no mínimo legal.

V
erifico que
a culpabilidade deve ser sopesada em razão d
o
réu ter retornado à prática delituosa imediatamente após receber benefício de liberdade em outro feito, denotando maior reprovabilidade da conduta.
Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO DIREITO DE IR E VIR PRÓPRIO DO HABEAS CORPUS.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a culpabilidade,"para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu"(AgRg no AREsp n. 1.769.665/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

2.
Cabível a exasperação da pena-base pelo vetor culpabilidade, uma vez que o paciente praticou a conduta delitiva de furto durante a liberdade provisória concedida em outro processo, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, que efetivamente desborda das elementares do tipo.
(...)

(AgRg no HC n. 789.529/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Por outro lado, a ausência de descrição fática sobre quais circunstâncias ou consequências seriam transbordantes ao tipo penal viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), razão pela qual não devem ser valoradas negativamente.

Assim, afasto a fundamentação genérica da sentença e, com base nesse vetor concreto, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas especiais de modificação, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa.

Em relação à apelante
ADRIANA
, verifico que pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de detenção, o dobro do mínimo legal, sob justificativa de antecedentes maculados. Para exasperação, deve julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes e concretos. Ausente motivação idônea que justifique elevação em patamar tão severo por uma única circunstância judicial, reduzo
a
pena-base ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência. Saliento a inexistência de
bis in idem
entre maus antecedentes e reincidência, visto que fundamentados em condenações diversas, o que permite a sua valoração em fases distintas da dosimetria. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem. 5 . Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 831836 SP 2023/0208195-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023)

Aplicando o aumento de 1/6, a pena atinge 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão

e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão

e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa
.

Considerando o redimensionamento das penas, mantenho o regime inicial aberto para Bruno, conforme o ajuste em sede de embargos. Para Adriana, dada a reincidência e o
quantum
da pena superior a quatro anos, fixo o regime inicial
fechado
, em observância ao art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Adiante,
concluo que o pedido
de gratuidade de justiça e
isenção do pagamento de custas processuais
constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas impostas aos apelantes nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as respectivas penas basilares.